Tribunal: STF
Processo: ARE 1541145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SAÍDA DE MERCADORIA REALIZADA COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ARTIGO 155, § 2º, X, A, DA CF/88 E NO ART. 3º, II E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS. GLOSA DE CRÉDITOS EM RELAÇÃO ÀS MERCADORIAS EM ESTOQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    I) Pretende a impetrante a desconstituição do auto de lançamento nº 48330957 (Processo Administrativo nº 22/1404-0000938-8). A referida autuação decorreu da apropriação indevida de créditos de ICMS pela impetrante, reduzindo o ICMS pagar, concernente às operações de compra de mercadorias de fornecedor localizado no Estado de São Paulo, pois destinadas à exportação para países do exterior, no período compreendido entre 01/01/2017 e 31/10/2021.



    II) No caso, as operações realizadas configuram saída de mercadorias destinadas à exportação e, portanto, imunes ao recolhimento do ICMS na forma do artigo 155, § 2º, X, a, da CF/88 e no art. 3º, II e parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. O referido dispositivo da Lei Complementar nº 87/96, equipara à exportação a operação de saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a empresa comercial exportadora, a tornando também imune ao recolhimento do ICMS. Sendo assim, em se tratando de mercadorias não tributadas, é vedado o creditamento do imposto, na forma do art. 20, § 1º da LC 87/96, de modo que se presume correta a glosa de créditos.



    III) Os argumentos da impetrante tendentes a demonstrar a razão do destaque do ICMS pela empresa que lhe fornece as mercadorias não tem o condão de afastar regramento estabelecido em Lei Complementar. Nos moldes em que realizada, a negociação desonera o vendedor do destaque do ICMS na nota fiscal e não se trata de norma de observância facultativa, que depende de contrato entre os particulares. O descumprimento da cláusula segunda do Convênio ICMS nº 84/2009 por parte das empresas negociantes não pode ser utilizado como escusa para tornar tributável a operação, gerando créditos de ICMS a serem compensados. Nesse aspecto, aplicável por analogia o disposto no art. 123 do CTN, no sentido de que as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para alterar as regras tributárias.



    IV) O art. 155 da CF, ao assegurar ao contribuinte a manutenção e o aproveitamento do montante do ICMS cobrado nas operações e prestações anteriores à exportação, se refere àquelas tributadas pelo ICMS, o que não acontece no caso vertente, em que as operações são equiparadas, para fins de incidência do imposto, às que destinam mercadorias ao exterior, chamadas de exportação indireta.



    V) Não há comprovação nos autos de que a glosa de créditos ocorreu também sobre as mercadorias em estoque, constando expressamente no auto de lançamento que isso ocorreu sobre as operações que destinaram mercadorias ao exterior ou operação a ela equiparada, embora tenha-se feito referência que "99,41% das mercadorias adquiridas pelo contribuinte são destinadas ao exterior, portanto, não há dúvida que ele as adquire para exportação, sendo as vendas internas irrelevantes no âmbito total das operações."



    VI) Eventual glosa de créditos ocorridas sobre as operações que teriam envolvido mercadorias do estoque sem destinação específica, demandaria dilação probatória, a fim de verificar o montante em tese passível de exclusão do auto de lançamento, não bastando para tanto o levantamento de escritório de contabilidade, documento unilateral trazido pela parte, que sequer foi assinado por profissional capacitado da área contábil. A presunção de certeza e liquidez do auto de lançamento não pode ser desconstituída na via eleita pelo impetrante, com base em argumentos destituídos de comprovação cabal.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 152 e 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente